Tribunal: TCU
Processo: 006.594/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Severino Belo da Silva (XXX.462.551-XX), vinculada ao Senado Federal, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria referente a Severino Belo da Silva (XXX.462.551-XX), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar ao Senado Federal que: 9.2.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado de Severino Belo da Silva (XXX.462.551-XX), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável. 9.2.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do órgão/entidade Senado Federal, do presente acórdão , com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU. 9.2.3. retifique os valores percebidos a título de incorporação de quintos/décimos do servidor, para os valores anteriores à vigência da Lei 13.302/2016, que reajustou a remuneração dos servidores do Senado Federal e disciplinou o pagamento das parcelas remuneratórias devidas a esses servidores; 9.2.4. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a fim de que sobre elas incida a modulação determinada pelo STF no RE 638.115/CE, transformando-as em "Parcela Compensatória", o que possibilitará que ocorra sua absorção integral em reajustes futuros, uma vez que sua incorporação não está amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.2.5. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal; 9.2.6. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.7. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do interessado do julgamento deste Tribunal.